Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716466-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANUSA RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e OUTROS, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com tutela de urgência. Para tanto, sustenta o autor que a inflação, aliada à ausência de reajuste salarial que acompanhe a alta dos preços e a oferta agressiva de crédito, resultou em uma crise financeira. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência para: a) Suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados no tópico VI desta petição inicial para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Autor; b) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Autor; c) Determinar a retirada ou impedimento de inscrição do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o breve relato. Decido. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas ecessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor não deve ser deferida. Com efeito, não há como suspender os efeitos de contratos que foram regularmente contratados pela parte autora, sem que seja suscitada e demonstrada qualquer causa de nulidade, anulabilidade, inexigibilidade e etc. O requerente possui consciência dos produtos contratados e das contraprestações financeiras que se submeteu, não havendo como elidir qualquer cobrança sem que lhe seja imputado qualquer ônus. Caso contrário, este juízo estaria admitindo a contratação de empréstimos e incentivando o inadimplemento pelos devedores. Além disso, seria inviável suspender qualquer dos efeitos inerentes à mora, conforme pretende, porquanto, não efetuado o pagamento integral das parcelas mensais devidas, é direito da instituição financeira de proceder à cobrança e a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A ação de superendividamento é procedimento complexo, cuja análise depende de diversos fatores até que seja possível limitar qualquer pagamento, inclusive mediante a análise das próprias condições propostas e preenchidas pelo autor após a audiência de conciliação com os credores. Assim, suspender qualquer pagamento ou efeito da mora, nesta etapa preliminar, seria inverter a própria etapa judicial da questão. Quanto à limitação do desconto em 30% de seus rendimentos, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085). O desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Não verifiquei, ainda, qualquer formalização do pedido de suspensão de descontos diretamente em conta bancária, o que demonstra que a parte não realizou o pedido à instituição financeira. Corroborando com todo o exposto nesta decisão, vide a seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No pedido de limitação de pagamento a 30% de sua remuneração, não há solução apresentada pelo autor sobre o montante que deveria ser pago a cada um dos seus credores. Não cabe ao juízo decidir, principalmente em sede de cognição preliminar, qual credor o autor deveria pagar ou o valor que caberia a cada um destes no montante que o autor está disposto a efetuar o pagamento. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, considerando o exposto, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela, tanto o principal como o subsidiário. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3° NUVIMEC. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Cite-se e intime-se.” Irresignada, a autora reitera as alegações apresentadas em sua Inicial, no sentido de que a inflação, aliada à ausência de reajuste salarial que acompanhe a alta dos preços e a oferta agressiva de crédito, resultou em uma crise financeira que está lhe impedindo de efetuar os pagamentos devidos a seus credores, ora requeridos/agravados. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e: a) determinada a suspensão de todos os contratos relacionados em ID n° 151346548 do feito de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da Agravante; ou, subsidiariamente, b) determinado às partes requeridas que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a possibilidade de reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão ou limitação das parcelas dos empréstimos contraídos em conta corrente, assim como na folha de pagamento. Na origem, afere-se que a parte agravante busca a repactuação de dívidas. Nesse contexto, observa-se que, embora tenha mitigado sensivelmente o princípio do pact sunt servanda, para dar lugar ao tratamento de situações de superendividamento dos consumidores, estabelecendo a possibilidade de o consumidor ajuizar ação de repactuação de dívidas a fim de estabelecer um plano de pagamento para a quitação dos débitos junto aos credores, a Lei 14.181/2021 não constitui carta branca ao devedor para, ao seu livre arbítrio, contrair de forma irresponsável obrigações financeiras e, posteriormente, requerer, em juízo, plano de pagamento diverso do pactuado originalmente com os credores para o adimplemento do débito. Nesse sentido, a supramencionada legislação estabelece, entre suas normas, vários requisitos para que a hipótese ocorra. Nos termos do art. 54-A, §3o, e do art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por exemplo, a repactuação de dívidas não se aplica a dívidas contraídas com o propósito de não realizar o pagamento, ou que decorram de contratação e serviços de luxo, tampouco àquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural. Confira-se: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Afere-se, da legislação supra colacionada, que o direito à repactuação de dívidas demanda análise profunda sobre cada uma das 31 (trinta e uma) obrigações assumidas pela devedora, que, conforme o documento de ID n° 151346548, totalizam a quantia de, aproximadamente, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a fim de verificar se todos os requisitos inerentes ao direito da repactuação se encontram presentes. Nesse contexto, tendo em vista a análise complexa e apurada que demanda a apuração do direito à repactuação de dívidas, especialmente no caso em tela, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSAUL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que promoveu alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu, dentre outros dispositivos, os artigos 104-A, 104-B e 104-C, inaugurando regramento próprio, que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas, inclusive por meio de audiência conciliatória, além do plano de pagamentos. 2. Da leitura da mencionada lei, infere-se que, em uma primeira etapa, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas, oportunizando ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada (§ 3o do art. 104-A do CDC). 3. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento com a finalidade de revisão e integração dos contratos, além de repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, citando-se todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. 4. Atendendo-se aos princípios elencados na novel legislação, revela-se prudente aguardar-se a realização da audiência de conciliação a ser designada na instância de origem, para que seja viabilizado o acordo entre os litigantes e, caso não haja êxito, analisar o pedido formulado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612101, 07050226020228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1.O limite de 30%, salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos, alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, não se aplicando aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes. 2. A audiência de conciliação é o momento processual de repactuação da dívida e análise, por todos os credores, do plano de pagamento apresentado, em atenção a preservação do mínimo existencial, mas sem descuidar das garantias e formas de cumprimento originalmente firmadas, consoante as disposições do art. 104-A da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410807, 07336863820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI N. 14.181/2021.PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS.CONTA CORRENTE.LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2.Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4.Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela ora recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora